Tribunal: TJPA
Processo: 0004292-29.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que atestaram a autoria delitiva. O art. 226 do CPP constitui mera recomendação. 2. In casu, embora a defesa sustente que não restou comprovada a autoria delitiva, sua tese não encontra guarida nas provas constantes do caderno processual, que serviram de alicerce à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Diante desse cenário, inviável a cassação do veredicto popular, sob a justificativa de ser manifestamente contrário à prova dos autos. 3. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima de surpresa, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente que lhe atingiu a barriga, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. ____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém/PA, 23 de abril de 2024. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO RELATOR PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004292-29.2012.8.14.0006

APELANTE: MIKAEL AZEVEDO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. MÉRITO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que atestaram a autoria delitiva. O art. 226 do CPP constitui mera recomendação.

2.

In casu
, embora a defesa sustente que não restou comprovada a autoria delitiva, sua tese não encontra guarida nas provas constantes do caderno processual, que serviram de alicerce à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Diante desse cenário, inviável a cassação do veredicto popular, sob a justificativa de ser manifestamente contrário à prova dos autos.

3.

Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima de surpresa, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente que lhe atingiu a barriga, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

4.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ­­______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004292-29.2012.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MIKAEL AZEVEDO DA COSTA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Mikael Azevedo da Costa,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em regime fechado, à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (
Art. 121, § 2º, IV, do CPB).

Narra a denúncia que:

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) Nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) nulidade do júri pela decisão contrária às provas dos autos; (iii) afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CPB.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

De início, no tocante à
preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoas,
averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque, deixo claro ser assente neste E. Tribunal de Justiça, entendimento que não possui relevância a eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, seguindo posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"
uma
recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).

Ademais, importante salientar que a nulidade arguida é relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, elemento imprescindível para fins de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563
[1]
, caput, do CPP, onde reporta o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

Nesse ponto, há de ser analisado o suposto prejuízo, posto que, em dissonância ao alegado pela defesa do recorrente, as testemunhas em juízo, ratificaram, de forma segura que Liziane reconheceu ser o apelante Mikael Azevedo da Costa como autor do delito do fato ocorrido em 26.02.2012, havendo ainda outras provas da materialidade e autoria delitiva, como laudo de necrópsia, laudo de levantamento do local do crime e como dito, os depoimentos tanto em sede policial como em juízo.

Portanto, constata-se que as provas colhidas na fase de investigação, foram corroboradas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (Id 15019614); Laudo de necropsia e de levantamento de local (Id 15019620 e 15019621); depoimentos testemunhais.

As provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha
ROBERTO JOSÉ MARQUES
declarou em juízo que presenciou os fatos relatados na denúncia. Que estava bebendo em um bar juntamente com a vítima e outras pessoas. Que apenas ouviu os disparos, pois estava de costas no momento. Que depois do fato
Lene que estava ao lado da vítima reconheceu o acusado como autor dos tiros.

Ainda na fase instrutória,
JEFFERSON MONTEIRO DE MORAES,
declarou que estava em um bar. Que quando estavam saindo do bar passou uma moto e a pessoa que estava no veículo atirou contra a vítima. Que quando saíram do bar a mulher que a vítima tinha oferecido cerveja já tinha saído juntamente com o acusado.
Que Luzilene reconheceu na delegacia de polícia Mikael como sendo o autor dos disparos. Que o depoente estava presente no momento em que Luzilene reconheceu o acusado.

Na fase inquisitiva Luzilene assim asseverou:

Percebe-se, portanto, que os depoimentos prestados pelas testemunhas estão em consonância com os prestado por Luzilene na fase inquisitiva.

Portanto, há prova suficiente que aponta de forma coerente e firme ter sido ele, o apelante, o autor do crime de homicídio.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no caderno processual, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

2.2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa vítima, ao argumento de que não existe nenhuma indicação de que a vítima fora surpreendida ou teve eventual defesa impossibilitada, pois já havia rixa entre a vítima e o acusado.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos, em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

“(...)

2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.

(...)

4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

Ademais, em análise dos fatos ocorridos no dia do evento delituoso, verifica-se que a vítima estava em uma mesa com parentes e amigos bebendo e em outra mesa estava o acusado, uma mulher para quem a vítima ofereceu um copo de cerveja e outras pessoas.

O réu, saiu da mesa com a mulher e teriam ido embora, enquanto a vítima notou que os que ficaram estavam olhando diferente para ela, momento em que resolveu sair do local achando que os que estavam na outra mesa queriam arrumar confusão, mas ora alguma imaginou que o acusado retornaria em uma motocicleta e por suas costas lhe desferiria tiros e depois de caído seria novamente alvejado.

Restou claro que o ataque feito pelo acusado foi surpresa para a vítima, que não esperava ser surpreendido pelo sentenciado empunhando uma arma de fogo e nas suas costas, onde sequer pode ver os tiros sendo disparados contra si.

Assim sendo, mantenho
a qualificadora do
recurso

que
impossibilitou
a

defesa

da vítima, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu dele se utilizou.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em conformidade com o parecer ministerial, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024